Tribunal: TJDFT
Processo: 0720728-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720728-78.2025.8.07.0000 DECISÃO A credora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0703647-06.2022.8.07.0006 – ids 219434497; 233282080 – EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que visa possibilitar a constrição de bens do sócio Fábio Starace Fonseca e Eliana Galesi Fonseca. Observo, contudo, que, consoante informação do PJe 1o Grau, o processo de cumprimento de sentença (0702044-34.2018.8.07.0006) associado ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica em questão foi extinto (id 220966197) ante a prescrição da pretensão executiva (CPC 487, II, c/c 771, § único, e 921, §§ 4o e 5), não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença, mormente ante o trânsito em julgado, que ocorreu em 12/02/25 (id 225639864). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se Brasília, 27 de outubro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator